Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707434-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVANALDO SANTIAGO DECISÃO Agrava o réu contra decisão (id 59028415 – autos principais) da 21a Vara Cível de Brasília que deferiu a medida cautelar para que ele se abstenha de levar o imóvel a leilão. Observo, contudo, que, consoante informação do Juízo de PJe 1o Grau (0709474-64.2019.8.07.0018), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR